Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 65055459) opostos pelo SINDIRETA/DF e OUTROS contra a decisão de ID 64430585, que homologou os cálculos e determinou a expedição das ordens de pagamento. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto à aplicação da Portaria GC 368, de 22/02/2019 para fins de expedição de RPV. Aduz que o art. 2o, § 1o, da citada Portaria reproduz o que fixado pelo CNJ no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019. Diz que houve a determinação de expedição dos requisitórios considerando o salário-mínimo do ano de 2023. Por fim, pede atribuição de efeitos infringentes a este recurso para assegurar a observância do salário-mínimo vigente à época da expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se no ID: 66808481. É o relato do necessário. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Cabe, inicialmente, pontuar que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019 teve a redação alterada por força da Resolução n. 438, de 28.10.2021- CNJ. Assim, não mais vigora o teor registrado pelo recorrente em sua impugnação. Passou a vigorar a seguinte disposição: § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Esclarece-se que o regulamento acima refere-se ao teto da RPV, seguindo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792). Ou seja, o limite da obrigação de pequeno valor deve observar a norma vigente na data do trânsito em julgado da aquisição do direito. Em segundo lugar, a Portaria GC 368, de 22/02/2019 deste Tribunal não reproduz a disposição do CNJ, como argumenta o embargante, uma vez que tratam de temas distintos: uma refere-se ao limite do teto para obrigação de pequeno valor, enquanto a outra estabelece o valor do salário-mínimo para fins de requisição. Afere-se que o pedido do exequente - qual seja, utilização do salário-mínimo vigente em 2024 - diverge da norma que se pretende aplicar, a qual dispõe que o salário-mínimo deve ser aquele vigente na data do cálculo (Portaria GC 368, de 22/02/2019). No presente caso, essa referência corresponderia ao salário-mínimo de 2023. Na decisão objurgada, assentou-se que o salário-mínimo a ser considerado seria o vigente à época da homologação, ocorrida em 2024 (ID: 64430585). Portanto, o salário-mínimo aplicável seria de R$ 1.412. Como restou definido o teto em 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 42037906), o valor limite era de 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais) para fins de expedição de RPV. Ao cotejar o teto com os valores indicados nas planilhas de cálculo (ID: 48735965), verifica-se que os créditos referentes às substituídas não ultrapassariam o limite (exceto o referente à MARIA DAS GRAÇAS ALVARENGA SCHAFER) e poderiam ser recebidos via RPV. Por outro lado, determinou-se a expedição de precatórios em favor de algumas servidoras, como requerido pelo exequente no ID: 48999403. Contudo, os valores encontravam-se desatualizados, e, por essa razão, mostravam-se inadequados para fins de enquadramento quanto ao modo de pagamento (se PRECATÓRIO ou RPV), considerando o salário-mínimo vigente na data da homologação. Nesse cenário, a fim de evitar prejuízos às partes, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para revogar a decisão de ID: 64430585 quanto à homologação dos cálculos e das renúncias. Determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial, unicamente para atualização dos valores de ID: 48735965 até a data das novas planilhas. Após a atualização dos valores, seguindo os mesmos parâmetros de cálculos, intimem-se as partes. Brasília, 17 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR